Tribunal: TJDFT
Processo: 0043706-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATRAÇÃO PELO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA. CREDORA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. POSTULAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CRÉDITO MODULADO. CREDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. RATEIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Declarada a insolvência, irradiando os efeitos que lhe são próprios, as execuções individuais manejadas em face da insolvente devem ser paralisadas, restando, ademais, atraídas para a jurisdição do juízo da insolvência, e, restando o devedor desprovido da gestão do seu patrimônio, o acordo celebrado no trânsito de execução individual sem a participação do administrador da massa e anuência do juízo da insolvência é desguarnecido de eficácia, não podendo ser manejado como forma de lastrear a obrigação reconhecida em substituição à estampada nos títulos executivos originalmente exibidos, ressalvados apenas os pagamentos eventualmente realizados.
2. Declarada a insolvência da executada, com a atração do executivo individual para o juízo concorrencial, a formulação de pedido de habilitação de crédito pela credora, ainda que tenha mensurado o que a assistia em descompasso com sua real expressão, encerra legítimo manejo do direito que a assiste, resultando que, em não tendo havido subversão da realidade nem formulação de pedido volvido a induzir o juízo a erro, não se enquadra sua postura dentro das tipificações que qualificam a litigância de má-fé.
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo aquele que integra a relação processual (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, a parte deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito ou êxito mínimo na pretensão que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material, resultando dessa apreensão que, em tendo o autor alcançado êxito parcial em sua pretensão, resta qualificada a sucumbência recíproca, legitimando o rateio das verbas sucumbenciais (CPC, artigo 86 do NCPC).
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime.